Tribunal: TJMT
Processo: 1004620-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004620-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.667.439/0001-96 (AGRAVANTE), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (AGRAVADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), SUPERFERTIL FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 08.241.313/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA PARTE DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – NULIDADE – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA –
MÉRITO
–

HOMOLOGAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 515, III, DO CPC – EXECUÇÃO – ART. 523 E SS DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 538 DO CITADO
CÓDEX
– ADJUDICAÇÃO DOS BENS AO EXEQUENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Não implica em ausência de fundamentação, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelo excipiente na exceção de pré-executividade se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação, de modo
que não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes.

A sentença que homologa instrumento de autocomposição extrajudicial constitui título executivo judicial, de acordo com o art. 515, III, do CPC/15, de modo que, eventual descumprimento das obrigações de pagamento então ajustadas no negócio jurídico, são exigidas através do cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, na forma do artigo
523
e seguintes do
Código de Processo Civil
vigente
, não se aplicando o rito procedimental do art. 538 do mesmo Código.

“
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.” (N.U 1009456-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1004620-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, FLÁVIO HUMBERTO RESENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE e ANA FLARIA MIRANDA RESENDE

AGRAVADO(S):

AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, FLÁVIO HUMBERTO RESENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE
e
ANA FLARIA MIRANDA RESENDE
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan C. I. Pereira do Nascimento
, que rejeitou a exceção de pré-executividade intentada nos autos da Ação de Execução n. 122955-23.2013.8.11.0003.

Nas razões recursais, após breve relato dos fatos, os agravantes sustentam a nulidade da decisão que rejeitou o incidente, por violação ao art. 489, incs. II e III, do CPC/15, pelo fato de o magistrado
a quo
não ter enfrentado todos os argumentos postos em discussão na exceção de pré-executividade, a caracterizar decisão
citra petita
.

Afirmam que a execução por quantia incerta foi transformada para quantia certa, sem que fosse observado o disposto no art. 538 do CPC vigente, que prevê a necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão, fato a tornar nulo o processo.

Pontuam, ainda, a inexistência de decisão acerca dos pedidos de adjudicação e de nulidade por falta de intimação do credor hipotecário e, por fim, a impossibilidade da adjudicação sobre os imóveis já gravados de hipoteca por terceira credora.

Requerem, assim, o provimento do agravo de instrumento, para que seja anulada a decisão hostilizada ou reformada para que sejam enfrentadas as matérias a fim de acolher o incidente processual.

Custas recolhidas no ID n. 34699490.

Contraminuta coligida no ID n. 6691989, na qual a agravada rechaça as apontadas irregularidades processuais, vindicando, no mérito, pelo desprovimento do agravo.

Submetido o feito ao Núcleo de Solução de Conflitos de 2a Grau, restou inexitosa a autocomposição, conforme Termo de ID n. 70062974.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos da Ação de Execução n. 12955-23.2013.811.0003, alegando a existência de vícios formais no título executivo e a nulidade do processo de execução.

O incidente foi rejeitado, por não vislumbrar, o magistrado singular, vícios no título executado e nulidades processuais no trâmite do feito executivo.

Insurgem-se, então, os excipientes, ora agravantes.

Questionam a nulidade
da decisão que rejeitou o incidente, por violação ao art. 489, incs.

II e III, do CPC vigente, pelo fato de o magistrado
a quo
não ter enfrentado todos os argumentos objetados na exceção de pré-executividade, a caracterizar decisão
citra petita
.

A saber,
a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada. Prescrevendo norma sancionadora, ao cominar a pena de nulidade para as decisões carentes de fundamentação. Em conformidade com esse direito constitucional fundamental, a norma processual civil, no art. 11, dispõe que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”,
descrevendo, ainda, o art. 489 do NCPC, os elementos essenciais da sentença, estabelecendo no §1o, hipóteses em que a decisão judicial padece do alegado vício.

No caso em apreço, volvendo-se ao ato judicial questionado, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelos excipientes, ora agravantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[1]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO -ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O

[MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consta que, na origem, o agravado intentou medida cautelar de arresto, objetivando a constrição de bens móveis e imóveis dos agravantes, em razão do inadimplemento de contratos de compra e venda e permuta celebrado entre as partes.

No transcorrer do processo, as partes transacionaram

extrajudicialmente, cuja autocomposição foi homologada em juízo, valendo-se como sentença, constituindo-se, então, título executivo judicial, na forma do art. 515, III, do CPC/15
[2]
(art. 475-N. III, CPC/73).

Em razão do inadimplemento do acordo homologado, o agravado aviou pedido de cumprimento de sentença, na forma do art. 523 e ss. do citado
Códex.

Os agravantes questionam a falta de cumprimento do art. 538 do CPC/15, ao fundamento de que a execução para entrega de coisa incerta foi transformada para quantia certa, sem proceder de acordo com o prescrito
pelo sobredito dispositivo, que determina a busca e apreensão do produto.

Dessarte,
por se tratar de um título executivo judicial, a sentença que homologa instrumento de acordo extrajudicial, eventual descumprimento das obrigações de pagamento então ajustadas no negócio jurídico, são exigidas através do cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, na forma do artigo
523
e seguintes do
Código de Processo Civil
vigente
, de modo que não se aplica ao caso o rito procedimental do mencionado art. 538 do CPC/15, como advogam os agravantes, incindível, apenas, às sentenças proferidas em ação de conhecimento em que se concede tutela específica para entrega de coisa, o que não é o caso do processo originário.

Assim é que,

eventual

discussão acerca das obrigações firmadas no título executivo judicial, estão restritas às matérias de defesa previstas no art. 525 do CPC/15 (art. 475-L, CPC/73), que permitem ao executado (que antes era o devedor na homologatória de transação extrajudicial), alegar, em sede de impugnação: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
.

Logo, as questões anteriores à formação do título não são oponíveis.

No que pertine a nulidade do cumprimento de sentença, em razão da ausência de manifestação quanto ao pedido de adjudicação, a decisão agravada consignou a ausência de demonstração de prejuízo, considerando a possibilidade de defesa por meio dos embargos à adjudicação.

Dizem os agravantes que não há qualquer decisão proferida pelo juízo
a quo
deferindo o pedido de adjudicação dos imóveis penhorados, apenas decisão determinando a intimação dos executados, ora agravantes, para manifestarem sobre o pedido de adjudicação.

Revisitando os autos originários, via sistema
Primus
, em consulta ao andamento processual dos atos praticados no feito, verifica-se que, diversamente do alegado pelos agravantes, que apenas apontam no ID n. 34684491 a existência de
decisum

quanto a intimação do pleito de adjudicação, consta decisão proferida pelo togado singular, em
29.05.18
,

disponibilizado no DJE no 10268, de 05/06/2018 e publicada no dia 06/06/2018,
determinando a adjudicação dos imóveis em favor do exequente, ora agravado
, cujo teor ora se transcreve, por oportuno,
in litteris:

“[...]

O exequente requereu a adjudicação do imóvel penhorado (fls. 515).

O executado foi intimado para se manifestar, na forma do artigo 876, §1o, inciso I, do CPC e quedou-se inerte (fls. 522), de modo que impõe-se o prosseguimento do feito, nos moldes do artigo 877 do CPC.

Todavia, terceiro interessado peticionou afirmando se o atual proprietário do imóvel penhorado (fls. 535/573).

O exequente requereu que seja mantida a ordem de adjudicação, e intimado o executado a prestar contas dos fatos noticiados às fls. 535/573.

DECIDO.

Como bem salientou o exequente, a notícia de transmissão da propriedade do imóvel penhorado evidencia, num primeiro momento, a ocorrência de ofensa ao devido processo legal.

Deste modo, mantenho, por ora, a ordem de adjudicação.

No entanto, antes de determinar a lavratura do auto de adjudicação, ordeno que seja o executado intimado a, no prazo legal, prestar esclarecimentos acerca dos fatos narrados pela terceira SUPERFERTIL FERTILIZANTES LTDA. [...]”

Logo, não há que se falar em nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação dos executados/agravantes quanto ao pedido de adjudicação dos imóveis penhorados.

De mais a mais, como bem pontuou o togado singular, considerando que não fora lavrado o auto de adjudicação, remanesce a possibilidade de defesa, com a apresentação de novos argumentos, pela via dos embargos à adjudicação.

Noutro norte, quanto aos demais pontos objetados no agravo, notadamente a impossibilidade de adjudicação sobre imóveis gravados de hipoteca, tem-se que referida matéria não foi submetida à apreciação ao juiz primevo, e por isso não enfrentada na decisão agravada, de modo que não é admissível por meio de agravo conhecer de matéria não ventilada pela parte, de modo que o pronunciamento por esta Corte Revisora implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição, em razão da devolutividade restrita do recurso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECADÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO – INEXISTÊNCIA DO DISPARO DO GATILHO DO PRAZO DECADENCIAL – NÃO OUTORGA DE TODAS AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DO CONTRATO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

A aludida decadência somente poderá ser reconhecida após o disparo do gatilho do prazo, que, conforme instrumento particular celebrado entre as partes, dar-se-ia após a outorga de todas as escrituras públicas de compra e venda, fato ainda não concretizado.

Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.
”
(N.U 1011939-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DA EXISTÊNCIA E DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – RISCO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPUGNAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento da medida cautelar de arresto é cabível sempre quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução, afinal, é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir para satisfazer a obrigação reclamada em Juízo, bastando ao requerente demonstrar que, com apoio em prova robusta, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2
. É defeso à instância revisora analisar per saltum questões ainda não decidas na origem, mesmo que envolvam matéria de ordem pública, sob pena de inaceitável supressão de instância.
”

(N.U 1016133-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[2]

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III -
a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021